Tribunal: TJDFT
Processo: 0711371-64.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de ação em que SINISIA RODRIGUES DOS SANTOS objetivou a condenação do DISTRITO FEDERAL a indenizar os danos materiais e compensar os danos morais, em razão da negativa de realização do tratamento cirúrgico de que necessitava. Os autos foram distribuídos à colenda Quarta Turma e a este relator, ocasião em que foi proferido acórdão negando provimento ao recurso do réu (ID 16399683). O demandado interpôs recurso extraordinário (ID 17946079). Considerando o julgamento do RE 666.094 (Tema de Repercussão Geral 1.033), o Excelentíssimo Presidente deste Tribunal encaminhou os autos “para que sejam apreciados uma vez mais, em face do decidido” pela Corte Superior, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil (ID 37232258). Contudo, este relator foi designado para compor a 3a Turma Cível definitivamente em 13/05/2021, conforme Portaria GPR 778/2021. Diante disso, a prevenção será observada somente em relação ao órgão, consoante o art. 85, parágrafo único, do RITJDFT: Art. 85. No período de afastamento do desembargador, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integra, não havendo compensação. Parágrafo único. Afastado definitivamente o desembargador do órgão por qualquer motivo, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integrava. Ante o exposto, DETERMINO A REDISTRIBUIÇÃO do feito, com urgência, à Quarta Turma Cível desta Egrégia Corte de Justiça e para sorteio de novo Relator, em observância ao princípio do juiz natural e ao dispositivo regimental supracitado. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília/DF, 20 de julho de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46